Tribunal: TJSP
Processo: 1501462-49.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO. Rompimento de obstáculo. Apelo do réu. Autoria e materialidade do crime comprovadas, sobretudo pelos relatos seguros ofertados pelos guardas municipais responsáveis pela ocorrência. Acusado que, na fase extrajudicial (em Juízo teve decretada a revelia), ofertou escusa inconvincente. Pretensão de reconhecimento do "princípio da insignificância" afastada. Condenação

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO. Rompimento de obstáculo. Apelo do réu. Autoria e materialidade do crime comprovadas, sobretudo pelos relatos seguros ofertados pelos guardas municipais responsáveis pela ocorrência. Acusado que, na fase extrajudicial (em Juízo teve decretada a revelia), ofertou escusa inconvincente. Pretensão de reconhecimento do "princípio da insignificância" afastada. Condenação mantida, com exclusão, porém, da qualificadora do rompimento de obstáculo, não demonstrada na hipótese. Dosimetria. Básicas mantidas nos pisos legais. Redução de metade das sanções por conta da tentativa adequada. Incabível o privilégio previsto no artigo 155, § 2o, do Código Penal. Regime aberto inalterado. Sanção corporal substituída tão somente por multa, rechaçada a prestação de serviços à comunidade. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501462-49.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GABRIEL PESSOA FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram parcial provimento ao recurso para, excluída a
qualificadora do rompimento de obstáculo, reduzir as penas do
apelante a 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 05 (cinco)
dias-multa, de unidade mínima, bem como para substituir a sanção
corporal por 10 (dez) dias-multa, de valor unitário mínimo, afastada a
prestação de serviços à comunidade, restando mantida, no mais, a
sentença impugnada.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501462-49.2019.8.26.0228 -Voto no 40528
2
VOTO No 40.528 (RL) - Digital
Apelação criminal no 1501462-49.2019.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: GABRIEL PESSOA FEREIRA
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
FURTO QUALIFICADO TENTADO. Rompimento
de obstáculo. Apelo do réu. Autoria e materialidade do crime comprovadas,
sobretudo pelos relatos seguros ofertados
pelos guardas municipais responsáveis pela
ocorrência. Acusado que, na fase extrajudicial
(em Juízo teve decretada a revelia), ofertou
escusa inconvincente. Pretensão de reconhecimento do “princípio da insignificância” afastada. Condenação mantida, com exclusão, porém, da
qualificadora do rompimento de obstáculo, não
demonstrada na hipótese. Dosimetria. Básicas
mantidas nos pisos legais. Redução de metade
das sanções por conta da tentativa adequada.
Incabível o privilégio previsto no artigo 155, §
2o, do Código Penal. Regime aberto inalterado.
Sanção corporal substituída tão somente por
multa, rechaçada a prestação de serviços à
comunidade. Apelo parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por
GABRIEL PESSOA FERREIRA de sentença que o condenou, como incurso
no artigo 155, § 4o, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal, às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 05 (dez)
dias-multa, de valor unitário mínimo, substituída a corporal por prestação de
serviços à comunidade e por mais 10 (dias-multa), de unidade no piso.
Postula o recorrente a absolvição por
atipicidade da conduta, tendo em vista o “princípio da insignificância”, ou em
razão da insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a exclusão da
qualificadora do rompimento de obstáculo, o reconhecimento da “figura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501462-49.2019.8.26.0228 -Voto no 40528
3
privilegiada” do furto, substituindo-se a sanção corporal por multa, e,
finalmente, a redução máxima das reprimendas, por conta da tentativa (fls.
130/140).
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
parcial provimento da irresignação, para a exclusão da qualificadora e da
multa substitutiva (fls. 159/162).
É o relatório.
O reclamo comporta parcial acolhimento
para exclusão da qualificadora e readequação da pena substitutiva, como se
verá adiante, mas o pleito absolutório, todavia, deve ser rechaçado.
Nenhuma dúvida quanto à materialidade
do delito contra o patrimônio, que está comprovada pelo auto de prisão em
flagrante (fls. 04), pelo boletim de ocorrência (fls. 05/06), pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 10) e pela prova oral coligida.
E a autoria também é inquestionável.
Isto porque, da análise conjunta dos
relatos ofertados pelos guardas municipais Jeremias José Pereira e Luis
Carlos de Oliveira, extrai-se que, durante patrulhamento rotineiro, flagraram
o réu tentando subtrair a bicicleta indicada na exordial, pertencente a
“empresa de compartilhamento Yellow”, forçando a “trava da roda”, inclusive
com “chutes”, com o intuito de destruí-la, motivo pelo qual foi detido e
encaminhado à Delegacia de Polícia (fls. 07, 08 e mídias no SAJ).
O réu, por sua vez, negou o crime na fase
inquisitiva (em Juízo teve decretada a revelia - fls. 80), ofertando escusa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501462-49.2019.8.26.0228 -Voto no 40528
4
inconvincente e não comprovada, de que havia emprestado a bicicleta de
uma amiga de prenome “Kelly”, sem, contudo, indicar o endereço, nem
tampouco a identificação completa desta pessoa (fls. 09), o que, por óbvio,
não é capaz de inocentá-lo.
Diante de tal panorama fático, o desfecho
condenatório era mesmo de rigor, não havendo se falar em fragilidade
probatória, nem tampouco no reconhecimento do “princípio da
insignificância”, cuja aplicação restringe-se aos casos de ínfima lesão ao
bem jurídico tutelado, como, por exemplo, nas hipóteses de furto de bens de
valor irrisório, como um palito de fósforos ou grãos de arroz.
O valor do objeto que o réu pretendia
subtrair (R$ 700,00) evidentemente não pode ser considerado irrisório ou
ínfimo a ponto de excluir a culpabilidade ou a tipicidade do fato;
entendimento contrário tornaria totalmente inviável a venda de produtos de
valor baixo em mercados e a existência de lojas de “R$ 1,99”, causando
verdadeiro caos social.
Dessa forma, quando o bem visado tem
valor econômico em si mesmo, por menor que seja, deve-se analisar
apenas a ocorrência ou não da hipótese prevista no artigo 155, § 2o, do
Código Penal, jamais isentando o agente de responsabilidade pela infração.
E, no caso dos autos, considerando que o
réu já registra condenação em primeira instância pelo grave crime de roubo,
conforme se extrai da certidão acostada a fls. 58 e, inclusive, de consulta
efetivada junto ao site desta Corte (processo no
0001705-66.2017.8.26.0542), revelando, assim, personalidade voltada à
prática de delitos patrimoniais, impossível até mesmo o privilégio, e mais
ainda a atipicidade, pois claramente não se tratou de fato isolado e
impensado, de modo que a absolvição configuraria verdadeiro “salvo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501462-49.2019.8.26.0228 -Voto no 40528
5
conduto”, incentivo a que volte a delinquir da mesma forma, pois assim não
seria punido.
Nesse sentido, decidiu o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça que “a lei seria inócua se fosse tolerada a reiteração do mesmo
delito, seguidas vezes, em frações que, isoladamente, não superassem certo valor
tido por insignificante, mas o excedesse na soma, sob pena de verdadeiro incentivo
ao descumprimento da norma legal, mormente para aqueles que fazem da
criminalidade um meio de vida” (HC 182441/RS, 5a Turma, Rel. Min. Laurita
Vaz, DJe 28.06.2001).
A respeito da questão, também há
precedente do Colendo Supremo Tribunal Federal: “O
princípio
da
insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas
desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimas, isoladas, sejam
sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto.
Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando
constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e
devem se submeter ao direito penal” (HC 102088/RS, 1a Turma, Rel. Min.
Carmen Lucia, DJe 25.05.2010).
Enfim, diante dos fatos, a hipótese é,
claramente, da prática de fato típico e antijurídico, não atingido sequer por
causa supralegal de exclusão de antijuridicidade, no caso furto tentado,
sendo inafastável a condenação.
A
qualificadora
do
rompimento
de
obstáculo, porém, não restou configurada, como se observa do laudo
pericial de fls. 66/70, atestando que a bicicleta não suportou qualquer tipo
de dano “no sistema de travamento da rosa traseira”, devendo, diante disso,
ser afastada, como bem enfatizado no parecer ministerial (fls. 162).
Assim, as penas devem ser readequadas,
partindo as básicas dos pisos legais previstos no preceito secundário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501462-49.2019.8.26.0228 -Voto no 40528
6
artigo 157, caput, do Código Penal (um ano de reclusão e dez dias-multa), o
que se mantém na segunda etapa, ante a ausência de causas
modificadoras.
Por fim, considerando o iter criminis
percorrido pelo agente, a redução de metade das sanções foi adequada, tal
como justificado na sentença. As reprimendas restam concretizadas,
portanto, em seis meses de reclusão e cinco dias-multa, preservando-se o
regime prisional mais brando.
Tendo em vista o montante da pena
corporal, e considerando a impossibilidade de substituição por prestação de
serviços à comunidade (artigo 46, do Código Penal), mantém-se a
substituição por tão somente dez dias-multa, de unidade no piso, afastada a
restritiva de direitos.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso para, excluída a qualificadora do rompimento de obstáculo,
reduzir as penas do apelante a 06 (seis) meses de reclusão, em regime
aberto, e 05 (cinco) dias-multa, de unidade mínima, bem como para
substituir a sanção corporal por 10 (dez) dias-multa, de valor unitário
mínimo, afastada a prestação de serviços à comunidade, restando mantida,
no mais, a sentença impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)